Tribunal: TJDFT
Processo: 0726726-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVENTARIANTE. INCIDENTE PROCESSUAL. CONTAS APROVADAS. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO LASTREADA NO DEVER LEGAL DE PRESTAR CONTAS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
I. Independentemente do rótulo empregado, o pronunciamento judicial que julga as contas prestadas pelo inventariante se qualifica como decisão interlocutória, na medida em que soluciona incidente processual, e, por conseguinte, não induz à condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, consoante a inteligência dos artigos 85, caput e § 1o, 203, §§ 1o e 2o, e 553 do Código de Processo Civil.
II. Herdeiros que exigem a prestação de contas do inventariante que descumpre esse dever legal imposto pelo artigo 618, inciso VII, do Código de Processo Civil, não podem, à luz do princípio da causalidade, ser condenados ao pagamento de honorários de sucumbência pelo fato de as contas terem sido aprovadas, tendo em vista que o mérito desse tipo de demanda reside precipuamente na existência ou não da obrigação de prestá-las.
III. Apelação principal provida. Apelação adesiva prejudicada.